Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701824-44.2024.8.07.0000 RECORRENTES: JULIMAR GONÇALVES CAVALCANTE E JOSÉ SÉRGIO CASTRO CAVALCANTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACIDENTE. VIATURA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS NOS OUTROS ENDEREÇOS. DISPENSABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS. FRUSTRADAS AS DILIGÊNCIAS NOS OUTROS ENDEREÇOS BUSCADOS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DA DEMANDA DEMONSTRADO. CURADORIA ESPECIAL PRESENTE EM ALGUNS ATOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. É dever da parte executada atualizar seu endereço, ainda que no curso de processo administrativo. 2. Na forma do § 3o do artigo 256 do CPC: “...O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos...”, o que autoriza a citação por meio de edital (artigo 256, inciso II, do CPC). 3. Considerando que a parte agravante possuía conhecimento amplo do processo para ressarcir o erário, diante do sinistro do veículo dela com o da viatura da Polícia Civil do DF, tanto é assim que se manifestou, em mais de uma ocasião, inclusive por intermédio de advogado constituído, bem como por diversas diligências terem sido realizadas em mais de um endereço informado, a decisão recorrida não merece qualquer reparo. Isso porque o contraditório e a ampla defesa foram devidamente atendidos, ao menos nos momentos em que a parte agravante entendeu que era o caso de se manifestar, em razão de sua própria conduta e não por falha processual. Assim, incabível a alegação de desconhecimento da demanda. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 77, inciso V, 113, inciso I, e 256, § 3o, todos do CPC, suscitando a nulidade da citação por edital e do processo, ao argumento de que não houve diligência no endereço de domicílio dos insurgentes indicado na pesquisa SIEL (Sistema de Informações Eleitorais). Aduzem que a citação ficta configura medida excepcional, bem como poderiam ter sido citados para se defenderem e apresentarem impugnação à pretensão executiva no valor de R$ 71.395,37 (setenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos), referente ao conserto de viatura da PCDF, em decorrência de colisão de trânsito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJPR, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 77, inciso V, 113, inciso I, e 256, § 3o, todos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020